Tribunal: TJDFT
Processo: 0735937-49.2023.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. SUPERMERCADO. ABORDAGEM. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ABORDAGEM EXCESSIVA POR SEGURANÇA DE SUPERMERCADO. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelas autoras em face da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial, posto que não restou demonstrado se a abordagem realizada por preposto do recorrido no interior do estabelecimento comercial se deu de forma excessiva. Em seu recurso, as recorrentes alegam que a prova dos fatos deve ser feita pelo recorrido, que possui as gravações das imagens do dia do fato. Pede a reforma da sentença e a procedência do pedido de reparação por danos morais.
2. Gratuidade judiciária. Os documentos juntados corroboram com a declaração de pobreza e atestam a hipossuficiência das recorrentes, razão pela qual resta deferida a gratuidade judiciária. Impugnação rejeitada.
3. Recurso próprio, tempestivo (ID 57788424) e dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (ID 57788428).
4. No caso, alegam as recorrentes terem sofrido dano moral em face de abordagem excessiva e constrangedora que sofreram por prepostos do requerido na frente de outros consumidores e passantes sob alegação de terem furtado itens da loja.
5. Primeiramente, mister esclarecer que a abordagem para checagem de regularidade de compras e pagamentos em estabelecimento comercial não é, por si só, capaz de gerar danos extrapatrimoniais. Necessária, portanto, a demonstração de que a abordagem, se realizada, foi sem discrição, educação e urbanidade. Na espécie, apesar de alegar que a abordagem foi excessiva (com imputação falsa de crime) e na presença de terceiros, tal fato não restou demonstrado, já que não foram arrolados como testemunhas os clientes que teriam presenciado os fatos, prova que incumbia às recorrentes (art. 373, I, do CPC). Neste sentido, cito precedente desta Turma Recursal: (Acórdão 1396020, 07050477720218070010, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/2/2022, publicado no DJE: 10/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
6. A abordagem é incontroversa (o que afasta a necessidade de comprovação por meio das imagens), bem como sua razão, já que as próprias requerentes confirmaram que enquanto estavam na fila uma repassou para a outra item pessoal para que fosse guardado na bolsa da outra, de modo que a solicitação de verificação é exercício regular de direito de vigilância do estabelecimento comercial.
7. Diante da ausência de demonstração de conduta ilícita por parte do recorrido, correta a sentença que julgou improcedente o pedido inicial.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenadas as recorrentes vencidas ao pagamento de custas e honorários fixados em 10% do valor corrigido da causa, ficando, porém, suspensa a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.